Tribunal: TJDFT
Processo: 0730908-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 241884413, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0703818-41.2023.8.07.0001, proposto em face de AUTOTECH SERVICOS E VENDA DE VEICULOS LTDA e RODRIGO MORAES DA CUNHA (agravados/executados), que indeferiu o pedido de pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Em suas razões recursais (ID 74483415), o agravante/exequente afirma que se trata de ação de execução de título executivo extrajudicial, por meio da qual o agravante busca o recebimento da dívida no valor atualizado de R$ 207.028,24 (duzentos e sete mil vinte e oito reais e vinte e quatro centavos). Sustenta que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que, como última alternativa requereu o envio de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), no intuito de obter informações a respeito de possíveis vínculos empregatícios das partes executadas, mas que, contudo, o pedido foi indeferido na decisão ora agravada. Argumenta que não há qualquer fundamento legal no indeferimento do pedido realizado, tendo em vista que sequer foi requerido, neste momento, a penhora salarial, sendo esta uma questão a ser averiguada após o retorno da pesquisa solicitada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida, a fim de determinar a adoção das medidas requeridas nos autos, no que concerne ao deferimento da expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Preparo (ID 74489643). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator